Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-61.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDA-DE DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo das instituições demandadas.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Matéria rejeitada. Mérito. Alegação de ausência de cobertura a inviabilizar o pagamento do capital segurado. Descabimento. Seguradora que limitou as coberturas para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDA-DE DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo das instituições demandadas.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Matéria rejeitada. Mérito. Alegação de ausência de cobertura a inviabilizar o pagamento do capital segurado. Descabimento. Seguradora que limitou as coberturas para segurados com idade superiores a 61 (sessenta e um anos). Cobertura por morte que permaneceu. Apelação da seguradora desprovida na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000821-61.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante TOP
SEGUROS S/A, são embargados WILLIAN REIS DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), VANESSA DO ESPIRITO SANTO REIS DA SILVA SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000821-61.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 09344
2
Embargos de Declaração no: 1000821-61.2019.8.26.0344/50000
Embargante: Too Seguros S/A (Pan Seguros S/A)
Embargados: William Reis da Silva e Vanessa do Espirito Santo Reis da Silva
Santana (Justiça Gratuita)
Autos em primeiro grau no: 1000821-61.2019.8.26.0344
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Valdeci Mendes de Oliveira
4a Vara Cível – Foro de Marília
VOTO No. 09344
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDA-DE
DE
CLÁUSULA
E
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
Ônus sucumbenciais a cargo das instituições demandadas.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Matéria rejeitada. Mérito.
Alegação de ausência de cobertura a inviabilizar o pagamento do
capital segurado. Descabimento. Seguradora que limitou as
coberturas para segurados com idade superiores a 61 (sessenta e
um anos). Cobertura por morte que permaneceu. Apelação da
seguradora desprovida na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 345/352 negou provimento ao recurso da
embargante. Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração com
fundamento na omissão do julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000821-61.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 09344
3
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto que
“(...) a obrigação da seguradora só surge quando, e se, sobrevier o evento previsto no
contrato, diante da interpretação restritiva que recai sobre este” (fls. 349), portanto,
observada a apólice. Ao contrário do que faz crer a embargante, a sentença recorrida e
mantida neste grau recursal expressamente dispôs que a quitação do contrato de
financiamento será apurada em liquidação de sentença (fls. 311).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) – Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000821-61.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 09344
4
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator